Tribunal: TJDFT
Processo: 0743746-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743746-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: C &amp; C UTILIDADES PARA O LAR LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão de ID 210832428 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de C&amp;C UTILIDADES PARA O LAR LTDA, que indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de bens por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo. Afirma, em suma, que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora do executado; que a última pesquisa realizada nos sistemas SisbaJud, RenaJud, e InfoJud ocorreu há mais de um ano; que é desnecessária a comprovação da modificação da situação patrimonial; que as consultas aos sistemas atendem aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento de nova consulta no sistema SisbaJud, inclusive por meio da ferramenta de pesquisa reiterada. Custas recolhidas (ID 65112322). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado, por meio do sistema SisbaJud, pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Ademais, para a reiteração das diligências, por meio dos sistemas informatizados, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta. Na hipótese, a consulta anterior ao SisbaJud foi realizada em 10/8/2023 (ID 168269466 dos autos de origem), de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Essa Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Cabe ressaltar que o novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única. Ademais, a modalidade denominada "teimosinha" já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o juízo. Assim, não se trata, propriamente, de reiteração de pedido formulado em relação ao SisbaJud, mas de modalidade distinta de penhora de ativos, ainda que se utilizando do mesmo sistema. Assim, além do transcurso de prazo razoável entre a consulta única realizada, a reiteração automática não representa requerimento idêntico ao anteriormente formulado. Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Por fim, é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente. Registra-se,, contudo, que a realização de consulta pelo prazo de 60 dias é, prima facie, desarrazoada, devendo ser limitado o lapso temporal pleiteado. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade de direito, não se verifica o risco de dano grave, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão do cumprimento de sentença é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. É dizer, uma vez indeferido o pedido de consulta, é consequência lógica que o processo permaneça em arquivo provisório, aguardando providência da parte para a realização de eventuais novas diligências, seja para a localização de bens passíveis de penhora, seja para a efetiva penhora de bens indicados pelo credor, não se havendo de falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, se, por ora, não há causa para a movimentação do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora